Tribunal: TJSP
Processo: 1120716-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Indenização securitária. Descabimento. Acolhimento da conclusão alcançada pelo laudo pericial. Constatação que o autor não possui qualquer invalidez permanente, razão pela qual não faz jus à indenização securitária ora almejada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120716-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
COUTO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120716-40.2017.8.26.0100 -Voto no 10.325
2
VOTO N° 10.325
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Sentença de
improcedência do pedido. Apelação do autor. Preliminar.
Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência.
Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a
elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o
princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz
das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e
aplicável ao caso concreto. Mérito. Indenização securitária.
Descabimento. Acolhimento da conclusão alcançada pelo laudo
pericial. Constatação que o autor não possui qualquer invalidez
permanente, razão pela qual não faz jus à indenização securitária
ora almejada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 254/256, que julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o demandante apela (fls. 259/267).
Sustenta, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de produção
de provas, sob o argumento de que não foi concedida a oportunidade de obter
maiores esclarecimentos do perito judicial. Pugna, assim, pela realização de
nova perícia.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
271/275).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120716-40.2017.8.26.0100 -Voto no 10.325
3
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação que visa à cobrança de indenização
relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), nos termos da
Lei no 6.194/74, movida por ALEXANDRE COUTO PINTO em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
De acordo com a inicial, no dia 17 de fevereiro de 2017,
o autor sofreu um acidente automobilístico que lhe causou invalidez
permanente, não sabendo quantificar as lesões. Diante disso, ajuizou a
presente ação buscando a indenização securitária no valor de R$ 9.450,00.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente ao acolher
a conclusão alcançada pelo laudo pericial.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Afasto a preliminar de cerceamento do direito de
produção de provas, arguida pelo recorrente sob o argumento de que o Juiz
não lhe concedeu a oportunidade de obter novos esclarecimentos do perito.
É que a r. sentença recorrida, diante dos documentos
juntados aos autos pelas partes, julgando-os suficientes para formar seu
convencimento, tratou a matéria corretamente, de forma a elucidar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120716-40.2017.8.26.0100 -Voto no 10.325
4
questões debatidas no processo, o que se coaduna com o princípio do
convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas produzidas pelas
partes, assim como à luz legislação vigente e aplicável ao caso concreto.
A propósito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO, em "CPC
e legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 35a ed., nota no 1, ao art. 330,
pg., 409, expõe que: "Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j.
14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.513).
Desse modo, não tem cabimento a alegação do apelante
no sentido de que a ausência de dilação probatória estaria a ensejar a nulidade
do processo, eis que, no caso em exame, estavam presentes todos os
elementos necessários à convicção do Magistrado de primeiro grau.
Ademais, frise-se que é o magistrado o destinatário da
prova, de modo que, nos termos do art. 470, I, do CPC, não há qualquer
nulidade em optar pelo julgamento dos pedidos sem maiores esclarecimentos
do perito.
Quanto ao mérito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] Não restam dúvidas quanto à possibilidade de graduação do
valor de indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau de
incapacidade do acidentado; ademais, tal entendimento encontra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120716-40.2017.8.26.0100 -Voto no 10.325
5
se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme enunciado da Súmula no 474 do STJ, a saber: “A
indenização de seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez”. [...] No caso do autor, o laudo pericial elaborado
apontou que, a despeito do nexo de causalidade entre o acidente e
a lesão, não há dano corporal que encontre enquadramento na
tabela DPVAT (vide conclusão fl. 243). Diante de tal conclusão
técnica, não infirmada por qualquer outro elemento de prova, a
improcedência se impõe, porquanto nada há para ser pago ao
autor. Ademais, esclarecimentos por parte do perito se mostram
desnecessários, porque os novos quesitos apresentados pelo autor
encontram resposta na própria conclusão a que chegou o experto.”
De fato, correta a decisão supra na medida em que na
medida em que proferida em perfeita consonância com o laudo pericial
produzido nos presentes autos, bem como a legislação aplicável ao caso
concreto.
Isso porque deve ser aplicado à presente hipótese a
Súmula 474 do C. STJ, segundo a qual: “A indenização do seguro DPVAT,
em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez”.
O laudo pericial, por sua vez, concluiu que o autor não
possui invalidez permanente, razão pela qual não faz jus à indenização
securitária ora almejada.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120716-40.2017.8.26.0100 -Voto no 10.325
6
impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior
à decisão recorrida” (p. 192).
Diante disso, em razão da sucumbência do demandante
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora